Tribunal: TJDFT
Processo: 0719084-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719084-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEIDIANE EVANGELISTA DE SOUSA PACIENTE: LEONARDO DONIZETE DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra. LEIDIANE EVANGELISTA DE SOUSA, cujo objetivo é a soltura do paciente LEONARDO DONIZETE DE SOUZA, preso em razão do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido no bojo dos autos n. 0701648-14.2024.8.07.0017 pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo. Transcreve-se o teor da denúncia, conforme extraído dos autos de origem (n. 0701652-51.2024.8.07.0017): “No dia 25 de fevereiro de 2024, aproximadamente às 19h35min, na Colônia Agrícola Sucupira, Chácara 9, Lote 5, em frente ao Supermercado Kibom, Riacho Fundo/DF, o denunciado LEONARDO DONIZETE DE SOUZA, atuando de forma livre e consciente, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por motivo fútil e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, desferiu golpe com um instrumento pérfurocortante (arma branca) com inequívoca intenção de matar, e causou lesões pérfuro-contusa na ofendida Raimunda Marcia Pereira da Silva, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Assim agindo, o réu deu início a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstancias alheias a sua vontade, consistente na fuga da vítima para o interior do estabelecimento comercial acima mencionado em busca de ajuda, ocasião em que houve a chegada de uma unidade do SAMU, que efetuou os primeiros socorros e encaminhou Raimunda ao Hospital Regional de Taguatinga, impedindo que o réu consumasse seu intento. O crime foi cometido mediante recurso que, no mínimo, dificultou a defesa da vítima, pois surpreendeu a ofendida pelas costas e depois desferiu um golpe de faca no peito, região de alta letalidade, sem que ela esperasse as agressões e sem chance de defesa. O crime foi cometido por motivo fútil, em razão de uma breve discussão ocorrida momentos antes do crime, envolvendo o denunciado Leonardo e a vítima Raimunda. Apurou-se que, nas circunstâncias acima mencionadas, a vítima estava em um bar próximo ao Supermercado Kibom, instante em que o denunciado Leonardo chegou ao local e iniciou-se uma discussão entre ambos. Durante a discussão, a vítima sentiu-se intimidada e ameaçada, questionando se Leonardo estava ameaçando-a. Raimunda perguntou ao denunciado: “Está me ameaçando? Tenta a sorte.” Ao sair do bar, Raimunda foi surpreendida com a chegada repentina de Leonardo, o qual estava armado com uma faca, aproximou-se da vítima pelas costas e falou: “Você mandou tentar a sorte. Estou tentando”. Nesse momento Leonardo golpeou a vítima com uma facada no peito, sem que a ofendida pudesse esboçar qualquer reação. Ante todo o exposto, o denunciado LEONARDO DONIZETE DE SOUZA incorreu nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, §2o-A, inc. II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, requer o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que seja recebida a presente denúncia e instaurada o respectivo processo criminal, citando-se o denunciado para todos os termos do processo, até julgamento final e condenação, com fixação de valor mínimo de reparação dos danos materiais/extrapatrimoniais causados à vítima pela prática da infração penal.” Após representação da autoridade policial (ID. 58959297 – fls. 51/56) e parecer favorável do Ministério Público (ID. 58959297 – fls. 60/63), foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos de n. 0701648-14.2024.8.07.0017 (ID. - fls. 64/66). A Defesa formulou pedido de revogação da custódia, indeferido pelo Juízo singular (ID. 58959297 – fls. 163/165). Nesse contexto, a Defesa se insurge, aduzindo que não estão preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como que o paciente nunca esteve foragido e não representa risco à ordem pública. Argumenta que o paciente está assistido por advogada e já havia se manifestado nos autos informando o seu endereço. Ademais, afirma a ausência de motivação para a decretação da prisão preventiva e a inidoneidade da fundamentação utilizada para mantê-la. Destaca também a favorabilidade das condições pessoais do paciente. Requer a concessão liminar da ordem e, no mérito, a colocação do paciente em liberdade, expedindo-se o alvará de soltura. É o relatório. Decido. De início, necessário salientar que a liminar em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaque-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (art. 121, § 2o, II, IV e VI, § 2o-A, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Ainda, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pela Ocorrência Policial n. 583/2024-2, Relatório de Investigação n. 101/2024 - 29a DP e Inquérito Policial n. 177/2024 - 29a DP. Outrossim, verifica-se que a decisão proferida pela autoridade impetrada se encontra amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo ilegalidade no caso. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo (ID. 58959297 – fls. 64/66): “Cuida-se de representação da Autoridade Policial da 29a DP (ID 188455536), por meio da qual requer a decretação da prisão preventiva do investigado LEONARDO DONIZETE DE SOUZA, pela prática, em tese, do crime de tentativa de feminicídio qualificado, possivelmente ocorrido no dia 25/2/2024, por volta de 19h35, na Colônia Agrícola Sucupira, em frente ao Supermercado KIBOM, situado no Riacho Fundo, onde o representado teria desferido golpes de faca contra a vítima RAIMUNDA M.D.R.S. Aduziu que o representado e vítima estavam em um bar ingerindo bebidas alcoólicas e se desentenderam por motivos banais. Depois, o investigado pediu uma faca ao proprietário da distribuidora Zero Grau, sob a falsa alegação de que iria cortar um pedaço de queijo. Contudo, surpreendeu a vítima Raimunda pelas costas, desferindo lhe duas facadas, de forma sorrateira e premeditada. Informou, ainda, que o representado, após a prática da infração, fugiu para uma cidade do Estado de Minas Gerais, se encontrando foragido, enquanto a vítima foi internada em hospital com ferimentos graves. A faca, instrumento do crime, foi apreendida pela autoridade policial. O Delegado de Polícia requereu a prisão cautelar do agente como medida necessária a garantir a ordem pública, pois, caso permaneça solto, poderá atentar novamente contra a vida e integridade física da vítima. Ademais, o investigado está encontra em local incerto e não sabido, havendo necessidade também da segregação para salvaguardar a aplicação da lei penal, nos termos do artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pleito (ID 189383775). DECIDO. [...] No caso, entende-se necessária a decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública e para salvaguardar a aplicação da lei penal. Com efeito, o inquérito policial foi instaurado para apuração da prática, em tese, de crime hediondo de tentativa de feminicídio, ocorrido recentemente, no dia 25 de fevereiro de 2024, havendo, portanto, o requisito da contemporaneidade no pedido prisional. Encontram-se presentes a plausibilidade do direito alegado (fumus comissi delicti) e o risco ao resultado útil do processo (periculum libertatis), havendo prova certa da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, porquanto houve testemunhas presenciais do evento que corroboram a dinâmica dos fatos exposta pela autoridade policial. Ademais, o representado se evadiu do distrito da culpa logo após o cometimento do crime, estando atualmente em local incerto e não sabido. Há informações de que teria fugido para o Estado de Minas Gerais, a revelar que a prisão se faz necessária para possibilitar que LEONARDO DONIZETE DE SOUZA seja processado, com o fim de assegurar a aplicação de eventual pena a ser aplicada, em caso de condenação. O delito em apuração é considerado hediondo e foi perpetrado com extrema violência com, pelo menos dois golpes de faca em razão de a discussão por motivos fúteis, a princípio, o que foi reforçado pelas declarações da própria vítima e testemunhas que estavam na cena do crime. O delito foi praticado em frente a estabelecimento comercial com grande movimentação de pessoas, sendo certo que a gravidade concreta do fato apurado recomenda a segregação cautelar do agente, pois a sociedade não pode tolerar o retorno ao convívio social, ao menos temporariamente, sob pena de sobressair o sentimento de impunidade. A contemporaneidade também se encontra presente, porquanto a grave infração penal foi cometida no dia 25 de fevereiro de 2024, ou seja, há um mês. Por fim, as medidas cautelares diversas não se mostram suficientes, adequadas ou eficazes para garantir a ordem pública, especialmente diante da fuga do investigado e da gravidade concreta da conduta (violência, ousadia e destemor). Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e decreto a prisão preventiva de LEONARDO DONIZETE DE SOUZA, brasileiro, solteiro, natural de Brasília/DF, nascido aos 03.03.1980, filho de Antônia Pereira da Silva, CPF n.o 030.948.083-36, residente na QN 9, Conjunto 06, Casa 12 – Riacho Fundo II/DF, para garantia da ordem pública, já que presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.” A Defesa formulou pedido de revogação da prisão, negado pela autoridade apontada como coatora nos seguintes termos (ID. 58959297 – fls. 163/165): “O requerente LEONARDO DONIZETE DE SOUZA foi preso preventivamente no dia 4 de abril de 2024, pela prática, em tese, de tentativa de feminicídio, conduta prevista no artigo 121, §2o, incisos II, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por ter, no dia 25/2/2024, possivelmente desferido dois golpes de faca, um no peito da vítima R.M.D.R.S., lhe ocasionando ferimentos graves. A prisão preventiva foi decretada no dia 25/3/2024, nos autos cautelares n. 0701648- 14.2024.8.07.0017, como medida para garantia da ordem pública e salvaguarda da aplicação da lei penal. Mantém-se incólumes os requisitos e fundamentos que ensejaram a custódia cautelar. Encontram-se presentes a plausibilidade do direito alegado (fumus comissi delicti) e o risco ao resultado útil do processo (periculum libertatis), pois há prova materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, porquanto houve testemunhas presenciais do evento que corroboram a dinâmica dos fatos exposta pela autoridade policial. Ademais, o requerente se evadiu do distrito da culpa logo após o cometimento do crime, estando atualmente recolhido na cidade de Buritis/MG, onde foi localizado pela polícia, a revelar que a prisão se faz necessária para possibilitar que LEONARDO DONIZETE DE SOUZA seja processado, com o fim de assegurar a aplicação de eventual pena a ser fixada, em caso de condenação. Não socorre a alegação de que se evadiu do distrito da culpa por temer represálias dos familiares da vítima. Além da suposta tentativa de feminicídio, LEONARDO responde a outra outra ação penal neste Juízo pela prática de supostos crimes de ameaça e desacato, cujo processo está suspenso pelo fato de ele não ter sido localizado (autos n. 0703618-83.2023.8.07.0017). Esse fato faz concluir que o requerente é contumaz na tentativa de se eximir das responsabilidades penais. Ademias, o delito em apuração é considerado hediondo e foi perpetrado com extrema violência com, pelo menos dois golpes de faca, em razão de discussão por motivos fúteis, a princípio, o que foi reforçado pelas declarações da própria vítima e testemunhas que estavam na cena do crime. O delito foi praticado em frente a estabelecimento comercial com grande movimentação de pessoas. A gravidade concreta do fato apurado recomenda a segregação cautelar do agente, pois a sociedade deve ser acautelada do convívio social do requerente, ao menos temporariamente, sob pena de sobressair o sentimento de impunidade. A contemporaneidade também se encontra presente, porquanto a grave infração penal foi cometida no dia 25 de fevereiro de 2024, ou seja, há menos de dois meses. Por fim, as medidas cautelares diversas não se mostram suficientes, adequadas ou eficazes para garantir a ordem pública, especialmente diante da fuga do investigado e da gravidade concreta da conduta (violência, ousadia e destemor). Logo, não houve mudança do quadro fático e jurídico a justificar a revogação do decreto prisional do postulante. O fato de o requerente ser tecnicamente primário, possuir família e exercer atividade lícita, por si só, não são motivos suficientes para concessão da soltura e lhe assegurar o direito de responder ao processo em liberdade. É necessária a manutenção da prisão preventiva do agente, a fim de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Sem embargo de a defesa alegar suposta má-fé ou “desleixo” por parte de servidores públicos e na condução das investigações por parte dos policiais civis, essas condutas não retiram a regularidade do decreto prisional. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por LEONARDO DONIZETE DE SOUZA e mantenho o decreto prisional, pelos próprios fundamentos, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.” Conforme se nota, a prisão preventiva do paciente foi decretada (e mantida) com a finalidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A respeito do segundo fundamento (aplicação da lei penal), observa-se, numa avaliação inicial, que não parece prosperar. Com efeito, extrai-se que o decreto constritor foi proferido em 25/03/2024 e cumprido o mandado em 04/04/2024. Não obstante, a documentação anexada à inicial sugere que, em 04/03/2024, a advogada do paciente peticionou no bojo da Ocorrência n. 583/2024-2 e requereu a oitiva do acusado na comarca de Buritis/MG (ID. 58959297 – fls. 86/88). Assim, nota-se que, em juízo inicial, não se verifica que o paciente estivesse buscando se furtar à aplicação da lei penal, porquanto compareceu perante a autoridade policial, representado por advogada, e se pôs à disposição para ser ouvido, requerendo, contudo, que a diligência fosse realizada em comarca de outro Estado da federação. Por outro lado, a segregação preventiva está devidamente justificada e amparada na gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, de modo que inexistem, ao menos por ora, dados suficientes para amparar o pleito da Impetrante. Segundo consta, a vítima estava em um bar e, após breve discussão por motivo fútil com o paciente, aquela foi surpreendida por Leonardo, que se aproximou pelas suas costas e desferiu ao menos duas facadas. O fato ocorreu em estabelecimento comercial onde havia grande movimentação de pessoas, constatando-se que a denúncia imputa ao beneficiário do writ as qualificadoras do motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e fato praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Dessa forma, é premente que se leve em consideração a gravidade efetiva da conduta atribuída ao paciente, o que parece ter sido feito pela autoridade impetrada. Nesse sentido, conclui-se que as decisões que decretaram e mantiveram a custódia estão embasadas nas circunstâncias concretas do fato, tendo-se destacado expressamente o elevado grau de violência da conduta e a futilidade dos motivos. Com efeito, não se cuida de fundamentação embasada apenas na gravidade abstrata do delito, senão que diz respeito às circunstâncias concretas dos fatos denunciados, razões reconhecidamente aptas a subsidiar o decreto preventivo, em estrito respeito às hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. Observe-se o que já decidiu o Supremo Tribunal Federal: "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). Sobre o tema, veja-se também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...] Não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. Precedentes: AgRg no RHC 174.185/TO (Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; 6a Turma; DJe: 14/04/2023); AgRg no HC n. 840.301/SP (Rel. Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 15/12/2023). [...]” (AgRg no HC n. 891.325/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.) “[...] 2. É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta" (AgRg no HC n. 582.326/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e à conduta violenta, como no caso. [...]” (AgRg no RHC n. 193.008/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.) Anote-se também que, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis, a exemplo do endereço fixo e ocupação lícita, ainda que existentes, não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Portanto, não há ilegalidade ou vício flagrante a ser sanado no âmbito da apreciação liminar da matéria, cuja profundidade é sabidamente limitada. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator